Tribunal: STF
Processo: ARE 1439322
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual deu-se parcial provimento “aos apelos de Henrique Rodriguez Garcia e de Guilherme de Faria Ribeiro, para absolvê-los quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput da Lei 11.343/06), nos termos do art. 386, VII do CPP; e reduzir a pena de Henrique Rodriguez Garcia, quanto ao crime descrito no art. 307 do Código Penal, a três (3) meses e quinze (15) dias de detenção, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da respeitável sentença recorrida” (eDOC 24, p. 18). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XI, LV, LVI e XLVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “houve incontestável cerceamento de defesa, afronta à inviolabilidade de domicílio e violação ao princípio (i) do contraditório e da ampla defesa e (ii) da individualização da pena” (eDOC 41, p. 5).



    O Tribunal de origem entendeu que o recurso estaria parcialmente prejudicado, tendo em vista a aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a incidência das Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 49).



    Os embargos de declaração opostos contra o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foram rejeitados (eDOC 58, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, porquanto interposto em 14.02.2018 (eDOC 60), ao passo que a publicação do despacho que inadmitiu o recurso extraordinário ocorreu em 10.11.2017 (eDOC 50). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 13.11.2017 e o termo final é 27.11.2017.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a publicação da decisão recorrida deu-se em 10.11.2017 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto em 14.02.2018.



    Ressalte-se, ademais, que a oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 685997 ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.04.2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente